Tribunal: TJDFT
Processo: 0718663-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718663-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILSA APARECIDA DO AMARAL AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilsa Aparecida do Amaral contra a decisão interlocutória proferida na execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora (id 194959172 dos autos n. 0730411-38.2022.8.07.0003). A agravante afirma que é financeiramente hipossuficiente e requer os benefícios da gratuidade da justiça. A agravante foi intimada a comprovar a hipossuficiência alegada (id 58892105). A Defensoria Pública do Distrito Federal peticiona e informa que obteve contato com a agravante, porém essa não enviou a documentação necessária à comprovação da hipossuficiência financeira. Requer a intimação pessoal da agravante (id 59638213 a 59638216). Brevemente relatado, decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. A agravante foi intimada a comprovar sua hipossuficiência financeira, porém permaneceu inerte. A Defensoria Pública do Distrito Federal demonstra a efetiva troca de mensagens com a agravante. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça. Indefiro o requerimento de intimação pessoal, uma vez que a agravante teve ciência da necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica e as consequências da falta de manifestação. Intime-se a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator